Tribunal: TJDFT
Processo: 0706717-92.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ARGUIÇÃO DE LEGITIMIDADE AD CAUSAM. PRECLUSÃO LÓGICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. SENTENÇA ANULADA.
I. Traduz comportamento processual contraditório, incompatível com a boa-fé consagrada no artigo 5o do Código de Processo Civil, aceitar a determinação de emenda da petição inicial para corrigir o polo ativo da demanda, pleitear a dilação do prazo para esse fim e, depois do seu indeferimento, invocar o fundamento da determinação de emenda (ilegitimidade ativa) na apelação interposta.
II. A partir do momento em que o autor concorda com a determinação de emenda da petição inicial para alterar o polo ativo do cumprimento de sentença e pede prazo para promovê-la, a matéria torna-se preclusa (preclusão lógica), de maneira a impedir pretensão recursal diversa em sede de apelação.
III. O prazo para emenda da petição inicial não se qualifica como próprio nem peremptório, razão pela qual pode ser ampliado pelo juiz, presente o disposto nos artigos 139, inciso VI, e 321 do Código de Processo Civil.
IV. Em atenção aos princípios da cooperação, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito, havendo justificativa razoável o juiz deve adotar uma postura mais flexível e menos formalista para expandir o prazo de emenda e complementação da petição inicial.
V. Não pode subsistir o indeferimento da petição inicial na hipótese em que o autor requer a prorrogação do prazo de emenda mediante escusa plausível.
VI. Apelação parcialmente conhecida e provida.